Tribunal: TJMT
Processo: 1017227-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017227-63.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/ DANOS MORAIS e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA. INEXISTENCIA DE DÉBITO. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. ACUSACÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que condenou a parte Reclamante em litigância de má-fé.
2. A parte Reclamada juntou áudio da contratação do serviço, o qual a parte Autora acusa ser aplicação de golpe.
3. Com relação à acusação de falsidade ideológica, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de fonética forense, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
4. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017227-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024